Tribunal: STF
Processo: HC 66633
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-14
Data de publicação: 1988-10-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DELE NÃO SE CONHECE, SE SE TRATA DE MERA REITERAÇÃO
DE PEDIDO ANTERIOR. TAMBÉM NÃO CABE AO STF CONHECER,ORIGINARIAMENTE,
DE PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AO PACIENTE, PARA PLEITEAR O QUE
FOR DO INTERESSE DA DEFESA, MAS, SIM, AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU OU A
CORTE INDIGITADA COATORA.